Tribunal: TJPA
Processo: 0014199-81.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0014199-81.2016.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RAFAEL FEITOSA
ADVOGADO: DR. FLÁVIO MOURA - OAB/PA 22.209
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. ATO NÃO OBRIGATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SANÇÃO MÍNIMA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é dispensável e não enseja nulidade do ato.
3. Pena estabelecida no limite mínimo para o crime de roubo majorado, resta impossível a redução.
4. Sentença mantida. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Parauapebas/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RAFAEL FEITOSA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.09.2016, por volta das 17h, o acusado, Rafael Feitosa, e um outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo uso de simulacro de arma de fogo, o celular da vítima, Camila Leal do Rosário. No mesmo dia, sob o mesmo modo de execução, subtraíram o celular de Adilene Paiva Costa. A polícia militar logrou êxito em localizar o acusado, ainda na posse das
res.
Por tal conduta, Rafael, foi denunciado como incurso no tipo descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (fls. 78/80), contra a qual a defesa recorreu pugnando,
preliminarmente,
a nulidade do julgamento, face a não realização do reconhecimento formal conforme comando do art. 226 do CPP. No
mérito,
a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta e concessão da liberdade provisória (fls. 89/98).

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 111/114, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 122/130).

É o relatório.

VOTO

Preliminar:

Pugna a defesa pela nulidade do julgamento, em razão de o reconhecimento pessoal do acusado ter sido realizado fora dos ditames estabelecidos no art. 226 do CPP.

A preliminar arguida se confunde com o mérito, razão pela qual, com ele analisarei em momento oportuno, por isso, deixo de conhecê-la.

Mérito:

Pretende o acusado a absolvição por ausência de provas, aliado à ausência de reconhecimento válido conforme determinação do art. 226, o Código de Processo Penal.

Primeiramente, no que tange à ausência de prova, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há nos autos o mínimo de prova, apta a ensejar o decreto condenatório, senão vejamos:

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 16, onde apresenta o simulacro de arma de fogo e motocicleta utilizada pelos agentes na empreitada criminosa, bem como o celular da vítima. E, ainda, pelo Auto de Entrega às fls. 18.

A autoria, de igual forma, está demonstrada pelos depoimentos prestados, em juízo
(mídia acostada às fls. 81).

O Policial Militar, Elisvanei dos Santos, narrou que no dia dos fatos estava de serviço juntamente com o Soldado Moura, quando receberam informações acerca da ocorrência de um assalto, durante a manhã. Que na parte da tarde receberam mais uma informação de um outro assalto. Ato contínuo, saíram em diligências, quando encontraram dois indivíduos em uma moto, que tentaram se evadir. Que quando os indivíduos, na fuga, foram fazer a curva da rua caíram da moto, ocasião que um deles conseguiu escapar, permanecendo somente Rafael, de posse do celular e com o simulacro da arma de fogo. Que em seguida chegou uma das vítimas no local e reconheceu o seu celular.

A outra testemunha de acusação, Leanderson Moura - PM/PA, declarou que no dia dos fatos estavam de serviço e que receberam duas informações de assalto. Que em ronda, se depararam com dois indivíduos em um moto, os quais tentaram empreender fuga, no entanto, caíram da moto quando realizavam uma curva. Um deles conseguiu se evadir, e o outro foi capturado, na posse do celular. Que na queda da moto, alguns objetos caíram, dentre eles, um simulacro de arma de fogo.

A
vítima,
Sra. Adilene Paiva Costa, afirmou que vende Carajás da sorte, e no dia do acontecimento estava em uma das bancas, quando dois elementos chegaram em uma moto anunciando o assalto. Que pegaram seu celular que estava em cima da mesa. Que seu vizinho lhe informou que os sujeitos haviam sido capturados, momento em que se deslocou até a delegacia de polícia, procedendo ao reconhecimento pessoal de Rafael. Que a pessoa que tomou seu celular foi Rafael.

A testemunha de defesa, Sra. Cleonildes, não presenciou os fatos e não informou nada acerca do ocorrido.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva. Direcionou a propriedade da arma e o celular encontrado ao comparsa Jailson. Que fugiram pois viram a polícia, sem dar maiores explicações.

Diante das provas colhidas não há como formar um juízo de convicção diverso do condenatório. Os depoimentos das testemunhas policiais que participaram das diligencias, bem como a versão apresentada por uma das vítimas, não deixando dúvida acerca da autoria delitiva imputada ao apelante.

Não obstante, não é demais relembrar que, em se tratando de testemunhos policiais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os agentes tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, seus depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstradas através da
prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e o próprio depoimento da vítima, conforme já apontado.
Nesta esteira, entende também o STJ:

EMENTA. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente
. - Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 404817 SP 2013/0331266-1, DJe 24/02/2014) (grifei)

Quanto à inobservância às regras do art. 226, do CPP, o reconhecimento de pessoa será
feito quando houver necessidade, não sendo uma obrigatoriedade
. De outro lado, em relação a esse assunto é tranquilo à jurisprudência no sentido da desnecessidade do
estrito
cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, que representam mera orientação, cuja inobservância não acarreta a nulidade do ato,
in verbis:
¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 5/10/2015).¿

A propósito, no caso dos autos, a vítima procedeu ao reconhecimento do acusado, na Delegacia de Polícia, ocasião em o Réu foi colocado ao lado de outro indivíduo para realização do procedimento. E ainda que a outra pessoa fosse de pele negra, isso não enseja a nulidade do ato, até mesmo porque o dispositivo é claro ao afirmar que a pessoa será colocada ¿
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
¿.

Destarte, ante os fundamentos expostos e cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inviável a pretendida absolvição.

Do redimensionamento da pena imposta

Subsidiariamente, pretende a defesa a redução da pena arbitrada.

Analisando os termos da sentença, verifico que a pretensão do recorrente não merece acolhimento, considerando que foi-lhe aplicada a menor pena que poderia ser estabelecida para o crime de roubo majorado. Explico.

Na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais, aplicou o magistrado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, portanto, no mínimo previsto no tipo penal.

Na segunda fase, reconheceu mas não fez incidir a atenuante da menoridade relativa (Súmula 231 STJ).

Já na terceira etapa, reconheceu duas causas de aumento de pena pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e crime continuado (art. 71 do CP). Em ambas, aplicou a menor fração prevista nos dispositivos, quais sejam: 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto).

Portanto, não há como redimensionar a sanção imposta, tendo que vista que, pelo crime o qual fora condenado, foi-lhe aplicada em todas as fases da dosimetria a menor pena e fração, o que consequentemente deixou reprimenda no limite mínimo, não havendo qualquer correção a ser realizada, devendo ser mantida nos moldes estabelecidos pelo juízo monocrático.

Por fim, argumentou-se da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso, naquela condição.

Contudo, tenho que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a defesa deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação. Ademais, seria uma incongruência conceder-lhe, neste momento, a liberdade, haja vista o feito se encontrar em fase de julgamento, o que torna pedido prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

2